Tribunal: TJBA
Processo: 0305089-76.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305089-76.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANE PEREIRA GABRIEL

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSÃO DE VÍNCULOS: CARGO COMISSIONADO E REDA. REGULARIDADE DOS CONTRATOS.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de

sanar
contradição, omissão e erro
que
o
embargante entende existir
n
o acórdão em relação
a
condenação do ente municipal no pagamento da multa de 40% sobre o FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a pertinência da incidência da multa em contrato regular firmado com a Administração Pública, porém sem concurso público.

III. Razões de decidir

3.
A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
De fato,
a nulidade da contratação de empregado por não ter sido aprovado em concurso
público
dá direito apenas ao pagamento do salário e aos valores referentes aos depósitos do
FGTS
, mas não à indenização de
40
% incidentes sobre o fundo, ou a outras verbas indenizatórias.

5.
Todavia, diferente do quanto afirmado pelo embargante, a hipótese dos autos não versa sobre nulidade do contrato. Ao contrário, a embargante ocupou
cargo comissionado no período de 01/02/2005 a 31/04/2006, e no período de 01/05/2005 a 31/12/2009, fora contratada pelo REDA.
Evidenciada, portanto, a regularidade dos contratos.

IV.
Dispositivo e Tese

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305089-76.2012.8.05.0039
, em que figuram como
Embarg
ante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e
Embarg
ado,
JOSEANE PEREIRA GABRIEL
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termo
s
do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) da Justiça